Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-76.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709070-76.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ELOISIO CARDOSO GONCALVES APELADO: ELOISIO CARDOSO GONCALVES, STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Tendo em vista que a autora não interpôs recurso, retifique-se o polo ativo recursal. Após, intime-se o apelante/réu para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, inc. I, CPC). Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora